Tribunal: STJ
Processo: 0389508-21.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 864459 - SP (2023/0389508-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GRAZIANE SOARES PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD - SP254871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO CONTRA O MESMO
ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação concomitante
de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. 2. O trânsito em julgado
do processo principal, em data posterior à impetração do writ, não tem o
" (AgRg no HC n. 941.131/SP,
condão de sanar o vício de conhecimento.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
8/5/2025
2. "A concessão de habeas corpus de ofício não se presta como meio para
obter pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de
" (AgRg
impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
no HC n. 976.764/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48381864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ed543e63-a899-4563-a567-e163e5784342

Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ed543e63-a899-4563-a567-e163e5784342

AgRg no HABEAS CORPUS No 864459 - SP (2023/0389508-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GRAZIANE SOARES PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD - SP254871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO CONTRA O MESMO
ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação concomitante
de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. 2. O trânsito em julgado
do processo principal, em data posterior à impetração do writ, não tem o
" (AgRg no HC n. 941.131/SP,
condão de sanar o vício de conhecimento.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
8/5/2025
2. "A concessão de habeas corpus de ofício não se presta como meio para
obter pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de
" (AgRg
impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
no HC n. 976.764/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GRAZIANE SOARES
PEREIRA contra a decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do
habeas corpus impetrado (e-STJ fls. 128/130) e que foi assim relatada:
"Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por CASSIUS
ABRAHAN MENDES HADDAD contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA47582014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:43
Código de Controle do Documento: 15e8921a-585f-46cb-8e07-d7d043a77c3e

Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0005904-
95.2017.8.26.0554).
Depreende-se dos autos que o paciente GRAZIANE SOARES PEREIRA foi
condenado, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Santo André/SP,
por infração aos arts. 282, parágrafo único (exercício ilegal da medicina), e
299, caput (falsidade ideológica), ambos do Código Penal. O Tribunal negou
provimento à apelação, nos termos de acórdão assim ementado (e-STJ fls.
19):
Apelação. Exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Preliminar.
Oferecimento do acordo de não persecução penal. Impossibilidade. Mérito.
Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Penas bem fixadas.
Regime semiaberto mantido. Recurso não provido.
Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-STJ fls. 35
/43).
No presente habeas corpus, sustenta o impetrante que há constrangimento
ilegal na dosimetria da pena do paciente e na negativa de realização de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Argumenta que o Tribunal
estadual, em recurso exclusivo da defesa, ao reconhecer a inidoneidade da
fundamentação exarada pelo juízo de primeiro grau e, mesmo assim,
mantendo as penas-bases no máximo sob nova fundamentação, agiu em
flagrante reformatio in pejus. Por fim, aduz que a pena deveria ser fixada no
mínimo legal, com aplicação do princípio da consunção do crime meio de
falsidade ideológica pelo crime fim de exercício ilegal da medicina, com
abrandamento do regime para o aberto, com substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, (e-STJ fls. 10/16).
A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 58/61).
As informações foram prestadas (e-STJ fls. 67/75 e 77/116).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus, mencionando que o paciente protocolou o writ
simultaneamente ao recurso especial contra o mesmo acórdão, em violação
ao princípio da unirrecorribilidade. No mérito, argumentou que não há
ilegalidade a ser sanada, destacando que o paciente não confessou os
crimes, requisito necessário para o ANPP, não sendo cabível a aplicação da
consunção por tratar-se de contextos fáticos distintos, além de não verificar
reformatio in pejus, pois o tribunal apenas agregou novos fundamentos para
manter a dosimetria fixada em primeiro grau (e-STJ fls. 121/125)."
No presente agravo regimental, o agravante alega que há flagrante
ilegalidade que autoriza o conhecimento do
, defendendo que o
é
habeas corpus
writ
ação autônoma de impugnação e não recurso, não havendo, assim, violação ao
princípio da unirrecorribilidade. Argumenta, ainda, que o
pode ser
habeas corpus
manejado inclusive após o trânsito em julgado, independentemente da interposição de
revisão criminal, em casos de flagrante ilegalidade (e-STJ fls. 134/142).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47582014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:43
Código de Controle do Documento: 15e8921a-585f-46cb-8e07-d7d043a77c3e

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte Especial, não se admite a tramitação concomitante de recursos e habeas
manejados contra o mesmo acórdão, sob pena de violação do princípio da
corpus
unirrecorribilidade, especialmente quando, como no caso dos autos, o paciente
protocolou o
simultaneamente ao recurso especial contra o mesmo acórdão.
writ
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do
habeas corpus sob o fundamento de que a matéria já havia sido suscitada
em recurso especial, violando o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido
quando a matéria já foi objeto de recurso especial, em violação do princípio
da unirrecorribilidade.
3. Outro ponto é saber se, uma vez transitado em julgado o processo
principal, a violação do princípio da unirrecorribilidade se mantém.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de
recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade.
5. O trânsito em julgado do processo principal, em momento posterior à
impetração do habeas corpus, não sana o vício de conhecimento do writ
impetrado contra o acórdão de segundo grau, em violação do princípio da
unirrecorribilidade.
6. A coisa julgada, que torna a condenação originária definitiva, agrega outro
óbice à cognição do pedido, pois, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e",
da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça
decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
julgados.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação
concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. 2. O trânsito
em julgado do processo principal, em data posterior à impetração do writ,
não tem o condão de sanar o vício de conhecimento.
Documento eletrônico VDA47582014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:43
Código de Controle do Documento: 15e8921a-585f-46cb-8e07-d7d043a77c3e

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 782.142/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/2/2023
17/2/2023
(AgRg no HC n. 941.131/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
30/4/2025
DJEN de
.)
8/5/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, por ter sido impetrado concomitantemente com
recurso próprio, situação que não pode ser admitida, sob pena de subversão
do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
de habeas corpus impetrado simultaneamente com recurso próprio, em face
do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação
concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato,
sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
4. A impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve
ser conhecida, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de habeas corpus de ofício não se presta como meio para
obter pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de
impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A tramitação concomitante de recursos e habeas
corpus contra o mesmo ato viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. Habeas
corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido. 3. A
concessão de habeas corpus de ofício não é meio para obter
pronunciamento sobre mérito de pedido não admissível".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; CPC, art. 1.029, § 5o,
inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 733.563/RS,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
10/05/2022
AgRg no HC 702.446/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
15/03/2022
(AgRg no HC n. 976.764/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025
Documento eletrônico VDA47582014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:43
Código de Controle do Documento: 15e8921a-585f-46cb-8e07-d7d043a77c3e

Não há possibilidade, portanto, de se conhecer do respectivo habeas corpus
, uma vez que o impetrante manejou de forma concomitante o recurso especial para
esta Corte. Ademais, o
não se volta à tutela direta e imediata da
habeas corpus
liberdade ambulatorial do paciente, visto que lhe foi concedido na sentença o direito de
recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
Não assiste razão ao agravante quando argumenta que por ser o habeas
uma ação constitucional e não um recurso, inexistiria óbice para sua tramitação
corpus
simultânea com o recurso especial. Isso porque, conforme destacado na decisão
agravada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir o
processamento simultâneo de duas vias de impugnação contra o mesmo ato
jurisdicional, independentemente da natureza jurídica do instrumento utilizado.
Por outro lado, transitado em julgado a via recursal, também não se mostra
viável o conhecimento do
. Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal de
writ
Justiça é no sentido de que "a ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
" e que "
impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena
de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105,
"
I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 963.574/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/3/2025
19/3/2025
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47582014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:43
Código de Controle do Documento: 15e8921a-585f-46cb-8e07-d7d043a77c3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 864.459 / SP
Número Registro: 2023/0389508-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00059049520178260554 59049520178260554
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD
ADVOGADOS : CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD - SP254871
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GRAZIANE SOARES PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48336003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: 719f7c75-cf24-49f2-a770-3c0867d50aad

AGRAVANTE : GRAZIANE SOARES PEREIRA
ADVOGADOS : CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD - SP254871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: 719f7c75-cf24-49f2-a770-3c0867d50aad